Tribunal: TJBA
Processo: 0005544-19.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005544-19.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MALHADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ROMMEL SERRA VASCONCELOS

APELADO: SERGIO PAPALARDO CHAGAS

Advogado(s)
:
ENIO FELIPE DAUD LIMA, JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR, QUE PASSOU POR DIVERSAS CIRURGIAS E FOI AFASTADO DA ATIVIDADE LABORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. DEVER DE RESSARCIR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA NA ORIGEM. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA
54
DO STJ.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta
por
MALHADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,
face à sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais
de Ilhéus que, nos autos da
Ação de Indenização Material, Moral e Reparação de Danos

nº.
0005544-19.2012.8.05.0103,

ajuizada por
SÉRGIO PAPALARDO CHAGAS,

julgou procedentes em parte os pedidos autorais
;

2. Conforme relatado,
a irresignação recursal da parte Ré/Apelante cinge-se em face da sentença que concedeu indenização por danos materiais e morais ao Autyor/Apelado em razão de acidente de trânsito ocorrido por culpa do requerido.
Sustenta o Apelante que o acidente sofrido pelo ora Apelado se deu exclusivamente por culpa deste, inexistindo nexo causal tampouco responsabilidade civil do Recorrente;

3. Na hipótese dos autos, após detido exame do vasto conjunto probatório obtido no feito, composto por prova documental e testemunhal, entende-se não ser possível afastar a responsabilidade da parte ré pelo
acidente
descrito na petição inicial, conforme se passa a expor;

4. Restou evidenciado que o acidente decorreu da manobra empreendida pelo Autor/Apelado, ao tentar desviar seu veículo de
um banco de areia decorrente de uma obra realizada pela Ré
, sem a devida sinalização. O autor comprovou fazer
jus
ao valor pleiteado a título de dano material, verificando-se absoluta correção na sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pelo acidente ocorrido e sua obrigação de indenizar os danos materiais devidos para o conserto do veículo em debate;

5.
Na hipótese em tela, restou demonstrado o sofrimento e angústia causados ao autor, vítima do acidente de trânsito que ocasionou a perda total de seu veículo. Seguiram amplamente evidenciados os reflexos na vida do Apelado, gerados pelo acidente e por seus desdobramentos, bem como a gravidade dos fatos e suas consequências, como se extrai da extensa documentação médica juntada e dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo;

6.
Não se pode ignorar a gravidade das lesões físicas sofridas pelo Apelado, resultando na realização de diversas cirurgias e no afastamento do autor de suas atividades profissionais. Presente, portanto, o injusto e grave sofrimento imposto pelo réu ao autor, configurando o dano moral de que trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária sua indenização;

7. Ademais, a parte ré teve a oportunidade de provar os fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art.
do artigo 373, II, do CPC, contudo
não conseguiu se desincumbir de tal ônus;

8.
Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tais incidem a partir do evento danoso. Nesse sentido é a Súmula
54
do STJ, não havendo que se falar em reforma da sentença;

9. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), majoram-se os honorários advocatícios do patrono da parte apelada para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0005544-19.2012.8.05.0103
,
em que figura
como Apelante
MALHADO COM
É
RCIO DE COMB
Ú
STIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
; e Apelado
S
É
RGIO PAPALARDO CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8